Tribunal: TJBA
Processo: 8007780-20.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007780-20.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDUARDO ROMA DA SILVA e outros Advogado(s): TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA APELADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA Advogado(s):NUNO BRITO RIBEIRO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, CARLA LESSA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MORA NO PAGAMENTO POR ATRASO NO REGISTRO DO CONTRATO IMOBILIÁRIO. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. SUPRESSIO NÃO CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por particulares, inconformados com sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por construtora, condenando os réus ao pagamento de valores atualizados, acrescidos de juros e multa contratual, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. Alegaram cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral e, no mérito, sustentaram que o atraso no registro de contrato de compra e venda de imóvel decorreu de caso fortuito e força maior em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) averiguar se o atraso no registro do contrato de financiamento imobiliário pode ser considerado caso fortuito ou força maior, afastando-se a responsabilidade dos devedores; (iii) verificar se a conduta da autora caracteriza supressio, gerando a legítima expectativa de que encargos não seriam cobrados; e (iv) analisar a proporcionalidade dos encargos cobrados e a possibilidade de sua redução. III. Razões de decidir 3. Não se configurou cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia cinge-se a questões contratuais e documentais, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas. 4. Quanto ao atraso no registro do contrato, embora os recorrentes aleguem impossibilidade de registro em razão da pandemia, foi demonstrado que tiveram tempo hábil para regularizar a situação antes das restrições impostas pelo decreto estadual e que os serviços cartorários foram retomados de forma telepresencial pouco após a suspensão inicial. Assim, não se verifica caso fortuito ou força maior. 5. A alegação de supressio também não prospera, pois a entrega das chaves pelo credor, antes do registro, configurou mera liberalidade, não podendo ser interpretada como renúncia tácita aos encargos contratuais, especialmente diante da notificação do inadimplemento. 6. No entanto, justifica-se a redução do período de incidência dos encargos moratórios e multa contratual, com fundamento no art. 413 do Código Civil, considerando o período de suspensão total dos serviços cartorários e os trâmites administrativos necessários após o pagamento do ITBI. Deve-se excluir o período de 16/03/2020 a 02/04/2020 e limitar a incidência ao dia 23/12/2020. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal, quando a controvérsia se restringe a questões contratuais e documentais. 2. O atraso no registro do contrato de compra e venda de imóvel, mesmo em contexto de pandemia, não configura caso fortuito ou força maior se houver tempo hábil para cumprimento da obrigação e retomada de serviços cartorários de forma telepresencial. 3. A entrega das chaves antes do registro, por liberalidade do credor, não caracteriza supressio ou renúncia tácita a encargos contratuais. 4. É possível a redução proporcional do período de incidência de encargos moratórios e multa contratual, com fundamento no art. 413 do Código Civil, em razão de suspensão de serviços ou trâmites administrativos alheios ao controle do devedor”. _________ Dispositivo relevante citado: CC, arts. 370 e 413; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007780-20.2022.8.05.0113, em que figura como Apelantes Eduardo Roma da Silva e outra e Apelada Construtora Módulo Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator